Tribunal: TJPA
Processo: 0812120-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812120-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812120-46.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: YURI FERREIRA MACIEL.

PACIENTE: FRANCISCA SILVA DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO COM BASE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. PRIORIDADE. ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com advento da Lei nº 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do artigo 318 da citada Lei Federal. A previsão insculpida na Lei reformadora do artigo 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto;

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente;

3. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados do filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do artigo 318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais;

4. Na hipótese dos autos, em que o juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre a viabilidade do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, a paciente comprova ser mãe de 02 (duas) crianças, sendo uma de 07 (sete) e outra de 11 (onze) anos de idade, aduzindo ser imprescindível aos cuidados dos menores, o que preenche o requisito objetivo insculpido no artigo 318, V, do CPP. Dessa forma, demonstrados, os pressupostos autorizadores da substituição da prisão cautelar pela domiciliar, elencados no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, revela-se adequada e proporcional a revogação do decreto preventivo;

5. Ordem conhecida e concedida para substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, para substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar da paciente FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, brasileira, união estável, vendedora, RG nº 7143488 e CPF nº 024.736.612-94, nascida em 30/01/1980, filha de Maria do Socorro Silva dos Santos, residente e domiciliada na Rua Pio Dias nº 16, bairro Nova Conquista, CEP: 68.455-000, cidade de Tucuruí, Estado do Pará, acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, presa preventivamente no dia 27/10/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

O impetrante sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: a) ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo que uma das crianças é autista, constituindo que a coacta é a única responsável pelo sustento dos menores; d) portadora de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial que seja substituída a prisão preventiva por domicilia.

Inicialmente o pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 7005376 - páginas 1 a 5),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a prisão preventiva da paciente se originou da deflagração da “Operação Perfídia”, policiais lograram êxito quanto à demonstração de participação dos representados nos crimes. Nos áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial, consta que o paciente e os corréus agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, consta ainda que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo após a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

Alega o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 27/10/2021, foi presa preventivamente, sendo mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que a paciente comprovou possuir 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 6915142 - páginas 1 e 2).

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de 02 (duas) crianças, sendo uma de 07 (sete) e outra de 11 (onze) anos de idade, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ademais, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, a paciente responde pelo cometimento de outros crimes de tráfico de drogas (Doc. Id. nº 7005376 - página 4), todavia, não ficou comprovado.

Ante o exposto,
data vênia
ao parecer ministerial, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, para substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 25 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/11/2021